Tribunal: TJSP
Processo: 1003003-10.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Apelação. Cobrança. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Sobrestadia de containers. Julgados do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema relacionados a período anterior à entrada em vigor do atual Código Comercial expressamente revogado, portanto, inaplicável Lei no 9.611/1998 de aplicação exclusiva ao transporte multimodal.
Sobrestadia. Natureza jurídica. Responsabilidade contratual.

Ementa:
Apelação. Cobrança. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Sobrestadia de containers. Julgados do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema relacionados a período anterior à entrada em vigor do atual Código Comercial expressamente revogado, portanto, inaplicável Lei no 9.611/1998 de aplicação exclusiva ao transporte multimodal.
Sobrestadia. Natureza jurídica. Responsabilidade contratual. Cláusula de cunho indenizatório. Prova do cumprimento da obrigação pelo devedor não realizada. Devolução dos contêineres com atraso, independentemente de discussão a respeito de culpa da parte, é suficiente para a configuração do dever de indenizar. Sentença mantida. Majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000747755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003003-10.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FREIGHTLOG CARGAS INTERNACIONAIS LTDA - ME, é apelado HAMBURG
SÜDAMERIKANISCHE DAMPFSCHIFFFAHRTS-GESELLSCHAFT KG.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003003-10.2018.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 40212 - Silvio
2
VOTO No: 40212
APEL.No: 1003003-10.2018.8.26.8.26.0003
COMARCA: Jabaquara
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Marco Antonio Botto Muscari
APTE. : Freightlog Cargas Internacionais Ltda. ME
APDO. : Hamburg Südamerikanische Dampfschiffahrts-qesellschaft Kg
Apelação. Cobrança. Cerceamento de defesa.
Inocorrência.
Sobrestadia de containers. Julgados do Superior
Tribunal
de
Justiça
a
respeito
do
tema
relacionados a período anterior à entrada em vigor
do
atual
Código
Comercial
expressamente
revogado, portanto, inaplicável Lei no 9.611/1998 de
aplicação exclusiva ao transporte multimodal.
Sobrestadia. Natureza jurídica. Responsabilidade
contratual. Cláusula de cunho indenizatório. Prova
do cumprimento da obrigação pelo devedor não
realizada. Devolução dos contêineres com atraso,
independentemente de discussão a respeito de
culpa da parte, é suficiente para a configuração do
dever de indenizar. Sentença mantida. Majoração
da verba nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida à fls. 170/173, embargada e aclarada à fl. 182, que julgou
procedente o pedido inicial da ação de cobrança proposta, com a condenação da
ré no pagamento da quantia de R$101.628,84, atualizada pela tabela prática deste
Tribunal a partir do ajuizamento da ação e acrescida de juros de 1% ao mês a
partir da citação, condenada, ainda, no pagamento das custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003003-10.2018.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 40212 - Silvio
3
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Sustenta em preliminares a nulidade da r. sentença em
razão de cerceamento de seu direito de defesa e, no mérito a insuficiência
probatória das sobreestadias, com violação à Lei Federal e à regra que distribui o
ônus da prova, constante no artigo 373, inciso I, do CPC.
Alega a inexistência de obrigação ao pagamento das
sobreestadias e o “conhecimento” é regulado pelo artigo 575 e seguintes, do
Código Comercial, o qual deve ser aplicado ao caso, bem como de que não
assinou qualquer contrato com a apelada a qual não comprovou a existência de
carta de fretamento.
Afirma que não pode a apelada invocar as cláusulas
especiais do conhecimento, posto que este não estabelece os valores e condições
para a cobrança por parte da apelada, com o que requer a aplicação do artigo 373,
inciso I, do CPC, com a improcedência total da ação.
Aduz, ainda, o excesso da condenação, visto que, com o
indeferimento da perícia, restou fixada a cobrança de demurrage em indenização
pré-fixada e inexiste prova dos supostos prejuízos com o que requer sua redução
com fundamento em Legislação Federal aplicável ao caso.
Recurso tempestivo, preparado, respondido, bem como
manifestada a oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003003-10.2018.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 40212 - Silvio
4
É a suma do necessário.
O recurso não comporta provimento.
A alegação de cerceamento de defesa levantada pelo
apelante fica rejeitada.
A prova que pretendia realizar para demonstrar suas
alegações não seria útil para o processo porque toda a matéria sobre a qual
repousa a controvérsia encerra questão de ordem documental, ficando inviável
reconhecer-se cerceamento de defesa pela não realização de uma prova que não
teria o condão de alterar o resultado da lide (RT 795/289).
O julgamento antecipado do processo deu-se corretamente
à época para excluir a necessidade de outras provas além daquelas já constante
dos autos, que, se fossem ordenadas, apenas encareceriam e retardariam a
rápida solução da divergência em descompasso com a sua instrumentalidade e à
economia dos atos processuais.
Prova desnecessária e inútil não se realiza no processo, que
é instrumento de razão destinado à solução da controvérsia havida entre as
partes, cuja solução deve ser obtida dentro de sua razoável duração, tal qual
passou a enfatizar a Emenda Constitucional de número 45, de 2.004, ao introduzir
a redação do art. 5o, inciso LXXVIII, e com isso reconhecer, aí, a existência de um
direito subjetivo da parte relativamente ao Estado, que tem a obrigação de expedir
a tutela jurisdicional adequadamente, com utilidade e proveito.
O juiz como destinatário da prova processo tem a faculdade
de examinar a sua necessidade, utilidade, e o dever de indeferi-la, no exercício
dos seus poderes instrutórios (artigo 371, do Código de Processo Civil), sempre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003003-10.2018.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 40212 - Silvio
5
que se revelar o inverso, tal qual se verificou na ocasião, pois nenhuma influência
exerceria no desate do litígio, que é simples.
Não há que se falar em nulidade da r. sentença, pois
presentes os requisitos constantes do artigo 489, do Código de Processo Civil.
Sobre o tema, Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, “in” Código de
Processo Civil, 40a Edição, Editora Saraiva, ao comentar referido dispositivo:
“É nula a sentença não fundamentada (RJTJESP 34/73,
48/244, 49/130, 62/267, JTA 90/319, Bol. AASP 1.026/150,
1.031/177, 1.779/38), como tal se considerando:
- a que é omissa a respeito de ponto central (RSTJ 90/166)
ou relevante da defesa (RSTJ 60/38; STJ-2a T., REsp
13.471-0-MG, rel. Min. Pádua Ribeiro, j. 31.3.93, deram
provimento, v.u., DJU 26.4.93, p. 7.187; RTFR 128/195,
RJTJESP 107/227, JTJ 153/140; cf. JTA 60/254, 89/398,
92/331), como é a decadência (RTFR 117/340);
- ou a “que não procede à análise das questões de fato
indispensáveis ao deslinde da causa” (RSTJ 54/337).
O Código Comercial não mais se aplica, já que
expressamente revogado, na parte que interessa, pelo artigo 2.045 do atual
Código Civil, não incidindo sobre relações jurídicas estabelecidas após tal termo.
Igualmente, a Lei no 9.611/1998, em seu artigo 22, trata de
transporte multimodal, o que não se relaciona ao caso concreto, destacando-se,
ainda, que a aplicação analógica só tem espaço na hipótese de omissão
legislativa, inocorrente, no presente caso.
Ainda no que concerne à aplicabilidade da Lei no
9.611/1998, essencial destacar que o fato de o transporte do container se dar por
diversos meios de transporte, já que chega ao país por navio e depois é
transportado por ferrovias ou rodovia, não o torna multimodal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003003-10.2018.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 40212 - Silvio
6
Isto porque, o artigo 2o1 deste normativo estabelece expressamente que o
transporte multimodal se caracteriza pela realização integral do transporte por um
único operador, sendo regido por um único contrato.
Neste caso, como se observa dos autos, o transporte era
exclusivamente marítimo, de porto a porto (Shanghai/ Santos, Brasil), sendo que o
restante da operação foi realizado por terceiros, o que é suficiente para que não
seja considerado multimodal (32/45).
No mais, corretamente salientado na r. sentença hostilizada
que a cobrança por sobreestadia de contêineres não ostenta natureza jurídica de
cláusula penal, mas sim indenização por descumprimento contratual, de modo que
prescindível comprovação de culpa para configuração do dever de pagamento do
valor contratado a tal título, bastando para tanto a devolução extemporânea dos
bens.
Sobre o tema, precedentes deste e. Tribunal de Justiça:
“TRANSPORTE MARÍTIMO - TAXA DE SOBREESTADIA
DE CONTAINERES DEMURRAGE NATUREZA JURÍDICA -
Reconhecido que a demurrage não é cláusula penal, mas
sim indenização por descumprimento contratual, a fim de
compensar o proprietário dos containeres por eventuais
prejuízos sofridos em razão da retenção indevida destes
pelo
devedor,
por
prazo
superior
ao
contratado,
independentemente da culpa do devedor no atraso,
bastando
sua
ocorrência
Apelo
provido."
(Apelação
9055809-12.2006.8.26.0000, 24a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Salles Vieira, 24a Câmara de Direito Privado, j. em
08/03/2007, g.n.).
1 Art. 2o Transporte Multimodal de Cargas é aquele que, regido por um único contrato, utiliza duas ou mais
modalidades de transporte, desde a origem até o destino, e é executado sob a responsabilidade única de um
Operador de Transporte Multimodal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003003-10.2018.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 40212 - Silvio
7
“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA
TRANSPORTE
MARÍTIMO
-
ATRASO
NA
DEVOLUÇÃO
DE
CONTAINERES - SOBREESTADIA (DEMURRAGE) -
PROVA DE CULPA - DESNECESSIDADE A indenização
devida em caso de sobreestadia não se confunde com
cláusula penal, e objetiva compensar o proprietário dos
containeres por eventuais prejuízos sofridos em razão do
atraso na sua devolução. E em não sendo a sobreestadia,
portanto,
cláusula
penal,
mas
sim
indenização
por
descumprimento contratual, sua configuração independe de
culpa, exigindo tão somente a retenção dos containeres por
tempo superior ao ajustado. (...) SENTENÇA MANTIDA
RECURSO
IMPROVIDO.”
(Apelação
0046671-64.2011.8.26.0562, 38a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Eduardo Siqueira, j. em 21/11/2012, g.n.)
“TRANSPORTE MARÍTIMO. Ação de cobrança de sobreestadia (demurrage) pela não devolução dos
contêineres no prazo fixado. Verba que tem natureza
indenizatória e não de cláusula penal. Previsão contratual
expressa acerca da sua exigência. Atraso comprovado.
Procedência
de
rigor.
Recurso
provido.”
(Apelação
0041401-59.2011.8.26.0562, 11a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Gilberto dos Santos, j. em 30/08/2012, g.n.).
Note-se que o princípio que rege a relação jurídica
entabulada entre as partes é o do pacta sunt servanda, sem que este mesmo
implique mitigação da função social do contrato e a boa-fé objetiva contratual. As
cláusulas foram explicitadas de forma clara e concisa. Não há espaço para cogitar
de hipossuficiência dos apelados, que atuando no ramo de comércio internacional
deveriam deter conhecimento dos mecanismos de importação, contratos típicos do
transporte marítimo de carga e funcionamento dos portos brasileiros.
Por fim, forçoso concluir, que a indenização não se mostra
abusiva. A cláusula acessória (demurrage) era de conhecimento dos apelados no
momento de perfeição do contrato, razão pela qual são plenamente responsáveis
pelo pagamento da sobreestadia, não insurgindo qualquer vício de vontade,
consentimento ou fatores externos que impinjam de irregularidade o conhecimento
de transporte avençado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003003-10.2018.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 40212 - Silvio
8
É de se considerar que “é perceptível de se tratar de prática
costumeira no mercado de transporte marítimo a cobrança escalonada do valor da
diária referente à demurrage, observando-se o tempo de demora na devolução da
unidade.” (Apelação no 0031953-62.2011.8.26.0562, 18a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Rubens Cury, j. em 30/01/2013).
Por fim, outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral do que foi deduzido na r. sentença, aqui expressamente adotados
pra evitar desnecessária repetição, nos termos do artigo 252, do Regimento
Interno deste egrégio Tribunal de Justiça bem como de que já é entendimento
pacífico o de que não está obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da
Constituição Federal para fins de prequestionamento. Sendo assim, ficam
consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas
partes.
Derradeiramente, ante o improvimento da irresignação
manifestada pela autora, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-
se a verba arbitrada para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85,
§11o, do CPC.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica